Tribunal: STF
Processo: RE 81738
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Aposentadoria de servidor público, pelo Governador do Estado, com base no art. 7º, §1º, do Ato Institucional nº 1.
- Ação ordinária para anular a aposentação, por não ter sido assegurado ao funcionário o direito de defesa.
- Desatendida a requisição do processo referente às investigações sumárias.
- Acórdão que, fundado em outras provas carreadas para o processo judicial, concluiu que foi assegurado no servidor o direito de defesa.
- Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Aplicação das Súmulas 291 e 279.